Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito civil e ECA. Apelação cível. Destituição do poder familiar. Impossibilidade jurídica do pedido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença, que extinguiu o feito, com base no art. 330, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão cinge-se em definir se há possibilidade jurídica do pedido de restabelecimento do poder familiar.
III. Razões de decidir
3. A proteção integral à criança e ao adolescente deve ser prioridade absoluta, conforme a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
4. A destituição do poder familiar é medida extrema e excepcional, podendo ser decretada em caso de descumprimento dos deveres inerentes à condição de genitor, a teor dos arts. 1.638 do CC, e 22 a 24, do ECA.
5. A sentença de destituição do poder familiar transitada em julgado torna-se definitiva e só pode ser modificada por meio de ação rescisória em casos de vícios graves, conforme o art. 966, do CPC.
6. A pretensão de restabelecimento do poder familiar carece de amparo legal, pois o legislador não previu a reversão dessa medida, conforme o princípio da legalidade consagrado no art. 5o, II, da CF.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, II, e 227; CC, arts. 1.635, III, e 1.638; Lei no 8.069/1990, arts. 22 a 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702386-19.2021.8.07.0013, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 10/5/2023.